Tribunal: TCU
Processo: 009.291/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos oriundos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), repassados ao Município de São José do Campestre/RN para a execução dos Programas Proteção Social Básica e Especial (PSB/PSE, exercício 2014).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério da Cidadania (MC), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos oriundos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), repassados ao Município de São José do Campestre/RN para a execução dos programas Proteção Social Básica e Especial (PSB/PSE, exercício 2014), conforme Plano de Trabalho aprovado, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b", da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas da Sra. Sione Ferreira de Souza Oliveira, sem a imputação de débito e a aplicação de multa à responsável; 9.2. dar ciência desta deliberação à Sra. Sione Ferreira de Souza Oliveira e ao Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS); 9.3. arquivar o processo.